Tribunal: TCU
Processo: 003.293/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAGRI, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAGRI, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 2390/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5731/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Arivaldo de Almeida Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da Transferência Legal 316/2021 (Portaria SNPDC/MDR 3135/2021), registro Siafi/Siconv 1AAGRI, firmada entre aquele Ministério e o município de Jucuruçu/BA, que teve como objeto ações de resposta. Considerando que o ajuste foi firmado no valor de R$ 90.000,00, sem contrapartida do convenente, com vigência de 13/12/2021 a 10/6/2022 e prazo para prestação de contas em 10/7/2022, tendo os repasses efetivos totalizado R$ 90.000,00 (peça 10); considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a não comprovação da execução física do objeto pactuado, especificamente a ausência de informações sobre a quantidade de galões de água recebida por beneficiário, o período de execução das ações e a comprovação da distribuição da totalidade dos materiais adquiridos para a população afetada; considerando que o tomador de contas concluiu pelo prejuízo no valor original de R$ 78.188,66, imputando responsabilidade a Arivaldo de Almeida Costa, prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024 (peça 56); considerando que a análise técnica detalhada aponta que a Portaria SNPDC/MDR 3135/2021 autorizou a execução das ações de resposta dentro de um prazo de 180 dias, e a distribuição dos galões de água ocorreu dentro da vigência do ajuste (22/3/2022 a 8/6/2022), não sendo razoável impugnar a ação por um pequeno lapso temporal entre a liberação dos recursos e o início da distribuição; considerando que a documentação suporte das despesas apresentada, qual seja, relatório de execução físico-financeira, demonstrativo de receita e despesa, relação de pagamentos, notas fiscais, extratos bancários, GRUs é compatível com o objeto pactuado e não há ressalva financeira substancial por parte do órgão repassador; considerando que a ausência de dano ao erário, conforme demonstrado na análise técnica, configura a carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da IN TCU 98/2024, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) informar o teor da presente deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.293/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Arivaldo de Almeida Costa (XXX.609.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jucuruçu - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.